Tribunal: STF
Processo: HC 132342
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-30
Data de publicação: 2016-08-30

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41). Violência doméstica contra a mulher. Pena privativa de liberdade. Substituição por pena restritiva de direitos. Admissibilidade. Inteligência do art. 44, I, do Código Penal. Impossibilidade apenas de substituição pelo pagamento de cesta básica, prestação pecuniária ou multa (art. 17 da Lei nº 11.340/06). Ordem concedida.



    1. O paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, por infração ao art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41.



    2. Tratando-se de condenação pela prática de contravenção de vias de fato, e não pela prática de crime, não incide o óbice previsto no art. 44, I, do Código Penal.



    3. Nada obstaria que a substituição fosse negada em razão da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social ou da personalidade do condenado, ou se os motivos e as circunstâncias indicassem que essa substituição não seria suficiente (art. 44, III, CP).



    4. Ocorre que a negativa de substituição da pena corporal por restritiva de direitos lastreou-se tão somente no fato de que “o crime foi praticado com violência à pessoa”, quando, em verdade, se trata de mera contravenção.



    5. Cabível, portanto, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, desde que não consista no pagamento de cesta básica, prestação pecuniária ou multa (art. 17 da Lei nº 11.340/06).



    6. Ordem concedida para se restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que, ao prover em parte a apelação do paciente, substituiu a pena privativa de liberdade “por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução penal”.